Tribunal: TJSP
Processo: 2308067-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum – Responsabilidade civil - Indenização por suposta falha na prestação de serviço público - Indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência de demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade em desincumbir-se do ônus probatório - Observância à previsão do artigo 373, § 1o, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum – Responsabilidade civil - Indenização por suposta falha na prestação de serviço público - Indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência de demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade em desincumbir-se do ônus probatório - Observância à previsão do artigo 373, § 1o, do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.